Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004729-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELINO ALVES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusas as decisões de ID: 23565926 e 23565922, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador